Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739710-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OCELIO SOUSA MENDES AGRAVADO: ADAILTON NEVES DE SOUZA D E S P A C H O Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça (ID 78548596), ao advogado cadastrado do Agravante, Wander Gualberto Fontenele, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça meios para a habilitação do espólio do Recorrente, nos termos do despacho de ID 78246168, sob consequência de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator